Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726237-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO, com o intuito de modificar a decisão que extinguiu a ação em face da Poupex, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A agravante, inconformada, alega que ajuizou ação de repactuação de dívidas, com pedido de antecipação de tutela em face do BRB – Banco de Brasília e da POUPEX, com fulcro na Lei n. 14.181/2021. Discorda da decisão que excluiu a POUPEX do polo passivo, com fundamento no art. 104-A, do CDC. Relata que o contrato de empréstimo firmado com a POUPEX é empréstimo consignado para crédito comum de pessoa física, inclusive o valor contratado foi depositado na conta corrente da agravante e que foi utilizado para pagamento de dívidas. Aduz que não tem qualquer vinculação à compra de material de construção, podendo ser utilizado para qualquer finalidade. Sustenta que o empréstimo ofertado pela POUPEX tem a mesma natureza, prazo e taxa de juros dos empréstimos ofertados pelo Banco de Brasília. Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento da tutela antecipada recursal para que a POUPEX seja mantida no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. A agravante não recolheu o preparo, pelo que deduziu pedido de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, todavia, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Com efeito, a agravante é servidora pública da Secretaria de Estado da Educação, no cargo de professora da educação básica, pelo qual aufere renda bruta de R$12.437,66, e após os descontos compulsórios e os voluntários decorrentes de três consignados, assegura-lhe renda líquida R$5.638,51, consoante se verifica no contracheque referente ao mês de julho/2022 (ID 133322427, dos autos de origem), a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Frise-se que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Observa-se que a agravante possui empréstimos de valores altos, parcelas no valor médio de R$2.700,00, rendimentos bem acima da renda média do brasileiro, o que infirma a narrativa de hipossuficiência alegada. Por fim, não havendo prova da incapacidade financeira, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, porque não comprovada a miserabilidade financeira, conforme primeira parte do §2o, do art. 99, do CPC. Intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 99, §§2o e 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. . Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator